Tribunal: TJSP
Processo: 2108032-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por danos morais.
Fase de cumprimento de sentença. Bloqueio de valores e levantamento pela credora. Satisfação do débito. Questão atinente à excesso de execução a ser dirimida em demanda própria. Execução extinta por sentença. Recurso cabível. Apelação.

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por danos morais.
Fase de cumprimento de sentença. Bloqueio de valores e levantamento pela credora. Satisfação do débito. Questão atinente à excesso de execução a ser dirimida em demanda própria. Execução extinta por sentença. Recurso cabível. Apelação. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade.
Recurso não conhecido.